Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730803-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR APELADO: EDMAR JORGE DE ALMEIDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Vanterluiz Tiago Pereira Júnior contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que, em embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de Edmar Jorge de Almeida, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da condição de terceiro e de desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do embargante ante as provas produzidas na ação de rescisão contratual c/c cobrança no 0166431-40.2009.8.07.0001 (CPC, art. 373, I c/c 485, VI - ID no 44552175). 2. Nas razões de ID no 44552182, o apelante alega que se desincumbiu do ônus probatório relacionado à condição de terceiro não integrante da demanda indenizatória. Defende a liberação dos valores penhorados. Destaca que, em dezembro de 2022, foi proferida decisão na ação principal que indeferiu o pedido de despersonalização por inobservância das regras processuais (ID no 145345359, autos no 0166431-40.2009.8.07.0001). 3. Pede a reforma da sentença. 4. Sem contrarrazões (ID no 44552188). 5. É o necessário. Decido. 6. A sentença de mérito desta ação de embargos de terceiro foi proferida em 18/11/2022 e a sentença integrativa, após a oposição de embargos de declaração, é de 6/12/2022. O apelante foi considerado parte legítima para figurar na demanda e, por conseguinte, o juízo considerou regular a constrição de valores em suas contas correntes. 7. O julgamento desta demanda depende da solução a ser adotada do cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.0001, uma vez que o juízo de primeira instância, em um primeiro momento, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas para atingir os bens dos seus sócios, razão pela qual foram opostos os embargos de terceiro, mas, após a oferta de bens para pagamento da dívida, indeferiu o incidente, liberou os valores bloqueados, com consequente restituição das quantias aos executados, e excluiu o apelante do polo passivo da demanda. A decisão contempla os pedidos recursais deduzidos nestes embargos de terceiro e foi proferida em 16/12/2022, após as sentenças impugnadas, mas ainda não transitou em julgado (ID no 145345359). 8. Para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo (CPC, art. 313, V, alínea a). Dispositivo 9. Determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado da decisão de ID no 145345359 proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0166431-40.2009.8.07.0001. 10. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília. 11. Aguardem os autos na Secretaria, com consequente retorno a esta Relatoria após a decisão definitiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO